Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ELEIÇÃO DE FORO. FORO NÃO ALEATÓRIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO EX OFFICIO. JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Cível do Guará e o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, no âmbito de ação monitória fundada em contrato de cessão de direito de uso e confissão de dívida. O Juízo de Brasília declinou da competência ao entender que a escolha do foro foi aleatória e incompatível com a nova redação do art. 63, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.879/2024. O Juízo do Guará suscitou o conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília em contrato e se é possível a declinação de ofício da competência territorial relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, tem natureza relativa, não podendo ser modificada de ofício pelo juiz, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC e da Súmula no 33 do STJ.
4. A nova redação do art. 63, § 5o, do CPC admite a declinação de ofício apenas quando o foro eleito não tiver qualquer vínculo com as partes ou com o negócio jurídico. No caso, o foro de Brasília possui pertinência com o local da obrigação e foi validamente eleito pelas partes.
5. Não caracterizada a prática abusiva ou escolha aleatória, é válida a cláusula de eleição de foro da capital, devendo ser reconhecida a competência do juízo originariamente designado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial relativa não pode ser modificada de ofício, salvo hipótese de foro aleatório nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 2. É válida a cláusula de eleição de foro que guarde pertinência com o local da obrigação ou com o domicílio das partes, não configurando escolha aleatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o; 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 1991383, 0738401-21.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 22.04.2025, DJe 18.06.2025; Acórdão 1995645, 0702387-04.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 05.05.2025, DJe 02.06.2025.